Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700320-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SILVANA RODRIGUES COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. COBRANÇA DE JUROS EM DESACORDO COM O CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA MALFERIDA. PRETENSÃO DEVIDA. DANO MORAL. MERO CUMPRIMENTO IMPERFEITO DO CONTRATO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. A decisão que reconhece a necessidade de se inverter o ônus da prova é agravável conforme previsão do artigo 1.015, XI, in litteris: “XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o”. Por interpretação expressa do artigo 1.009, § 1o, do CPC, caso não impugnada a decisão agravável, fica prejudicada a sua análise em sede apelação. 3. Conforme jurisprudência da Corte Superior, a regra do parágrafo único do art. 42 do Código do Consumidor, determina a devolução em dobro quando ocorrer engano injustificável, apreciado segundo a boa-fé objetiva, dispensada qualquer incursão sobre eventual elemento subjetivo da conduta. 4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional. O mero cumprimento imperfeito do contrato é incapaz de refletir sobre esses direitos personalíssimos, se analisada a questão à luz do comportamento e atributos do homem médio (homo medius). 5. CONHECIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONHECIDO INTEGRALMENTE O RECURSO DA AUTORA E NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023